Tribunal: TJPA
Processo: 0009789-36.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0009789-36.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A., SODRUGESTVO TRADING SA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 155, § 2º, X, 'A', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA SOBRE OPERAÇÕES INTERNAS. LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 (LEI KANDIR). TEMA 475 DO STF. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. DESPROVIMENTO.

A tese firmada no Tema 475 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal estabelece que a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X, "a", da Constituição Federal não abrange operações ou prestações anteriores à exportação, incluindo o transporte interestadual e intermunicipal de mercadorias.

O transporte de mercadorias destinadas à exportação, realizado no território nacional, constitui operação anterior à exportação, sujeitando-se à incidência do ICMS, nos termos do julgamento do RE 754.917/RS (Tema 475/STF).

A aplicação da Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir), que prevê isenção do ICMS para operações destinadas ao exterior, não afasta a incidência do tributo nas operações internas de transporte. A imunidade constitucional não se estende além do que foi expressamente previsto.

Precedentes do STF, como o julgamento do ARE 1.391.418/RS, confirmam a incidência do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação.

Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
38
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (de

9 a 18 de outubro de 2024
), por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator Desembargador Vice-Presidente. Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.
Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente)
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº
0009789-36.2017.8.14.0301

Trata-se de Agravo Interno em Recurso Extraordinário (ID
19058489
) interposto por
ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A. e SODRUGESTIVO TRADING S.A.
, contra decisão que
negou seguimento ao
recurso extraordinário (ID
18308927
),
com base
na tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 754.917/RS (Tema 475)
:

“A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, “a”, da CF, não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”.

As agravantes argumentam que a tese fixada no Tema 475 do STF não se aplica ao presente caso, que trata especificamente da incidência do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação, questão que, segundo elas, não foi abordada no
leading
case
que deu origem ao Tema 475.

Ademais, sustentam que a decisão recorrida viola diversos dispositivos constitucionais, como os princípios da isonomia, da livre concorrência e do livre exercício da atividade econômica, ao criar uma diferenciação injusta entre empresas localizadas em regiões portuárias e aquelas localizadas no interior do país.

Citam também
precedentes do STF em que a tese do Tema 475 não foi aplicada em casos similares, reforçando a necessidade de distinção (
distinguishing
) no presente caso.

Em sede de contrarrazões ao agravo interno interposto, o E
stado do Pará refu
tou
as alegações das agravantes,
que
buscam afastar a aplicação do Tema 475, argumentando que a questão do transporte de mercadorias destinadas à exportação não foi especificamente tratada no julgamento do RE 754.917/RS
, enfatizando que
o STF já decidiu que a imunidade do ICMS prevista na Constituição não se estende às operações internas que antecedem a exportação, como é o caso do transporte interestadual ou intermunicipal de mercadorias
(ID 19835288).

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, constato que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo interno, razão pela qual conheço do recurso e passo à sua análise.

Pois bem.

O ponto central do recurso reside na alegação das agravantes de que haveria uma distinção entre o caso em tela e a tese firmada no Tema 475 do Supremo Tribunal Federal (STF). Elas argumentam que o referido tema
trata apenas da imunidade tributária relacionada às operações de exportação, não abrangendo as operações internas de transporte que antecedem a exportação propriamente dita.

As agravantes sustentam, ainda, que a desoneração do ICMS sobre o transporte dessas mercadorias deve ser regida pela Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), que, em seu artigo 3º, II, prevê a isenção do tributo para operações que destinem mercadorias ao exterior. Também invocam a Súmula nº 649 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que afirma a não incidência do ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior.

Todavia, após análise detida dos argumentos apresentados e da jurisprudência pertinente, concluo que não há qualquer fundamento que justifique uma distinção entre o caso presente e a tese firmada pelo STF no Tema 475.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 754.917/RS, sob o regime de repercussão geral, estabeleceu de forma clara que "a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, 'a', da CF, não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação".

I
mporta destacar que a matéria ora debatida
foi recentemente
analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.391.418/RS, que, por maioria, reafirmou a incidência do ICMS sobre o transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior
:

EMENTA TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS
PARA FINS DE EXPORTAÇÃO. TRANSAÇÕES ANTERIORES À EXPORTAÇÃO NÃO ABARCADAS PELA REGRA IMUNIZANTE. ART. 155, § 2º, X, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO. TEMA N. 475 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da Constituição Federal não alcança transações internas, antecedentes à exportação. Tema n. 475/RG. 2. Garantido o aproveitamento do tributo cobrado nas operações anteriores à exportação, o serviço de transporte interestadual de produtos destinados ao exterior não está abrangido pela regra imunizante. 3. Agravo interno desprovido.

(STF - ARE: 1391418 RS, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 18/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 03-04-2024 PUBLIC 04-04-2024)

No referido julgamento, a Segunda Turma do STF consolidou o entendimento de que a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X, "a", da Constituição Federal não se aplica às operações ou prestações anteriores à exportação, incluindo o transporte de mercadorias.

A parte agravante, similarmente ao caso ora em análise, sustentou a aplicabilidade do art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir)
como fundamento para a não incidência do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas ao exterior. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ao revisar o caso, afirmou que, não obstante a previsão de isenção na Lei Kandir, tal isenção não pode ser interpretada de forma a expandir a imunidade constitucional além do que foi estritamente previsto.

Conforme pontuado pelo Ministro Nunes Marques no referido acórdão, a interpretação constitucional dada pelo STF no Tema 475 da Repercussão Geral prevalece sobre a aplicação infraconstitucional da Lei Kandir, determinando, assim, que as operações internas, ainda que destinadas à exportação, estão sujeitas à incidência do ICMS.

O Tribunal foi enfático ao afirmar que a imunidade não se estende às operações internas e que, portanto, o transporte interestadual de mercadorias dentro do território nacional, mesmo que destinado ao exterior, deve ser tributado pelo ICMS.

Nessa
esteira
, entendo que
foi
corretamente apli
cada

a
tese, considerando que o transporte interestadual ou intermunicipal de mercadorias destinadas ao exterior é, de fato, uma operação anterior à exportação e, portanto, sujeita à incidência do ICMS
,
não havendo
o que se falar em distinção entre o caso discutido nos autos e o tema aplicado no acórdão alvo do recurso extraordinário
.

Ante o exposto
,
voto
pelo desprovimento do agravo interno
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 23/10/2024